Tribunal: TJDFT
Processo: 0015092-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. COMPROVADO. PROVA PERICIAL. LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. LAUDO TÉCNICO FUNDAMENTADO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios de gradação estabelecidos no art. 85, parágrafo 3o do Código de Processo Civil.
3. Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os custos referentes à contratação de seguro-garantia, ainda que destinada à garantia do juízo de execução, são extraprocessuais e de natureza contratual, pois decorrem de ajuste pactuado entre o devedor e a instituição seguradora, não sofrendo qualquer ingerência do Poder Judiciário. (AREsp n. 2.163.448/RO, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2022.), entendimento o qual melhor se coaduna com a interpretação legal.
4. Recurso conhecido e provido.